Tribunal: STF
Processo: HC 241190
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Magalhães e outro, em favor de Luiz Antônio Caus,  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial 2.330.257/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ACRÉSCIMO DE 1/3 PELA CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra insculpida no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais - LEP traz rol taxativo para a incidência do acréscimo de 1/3 ao tempo de remição pelo estudo, não abrangendo a conclusão de curso profissionalizante.” (eDOC 85)



    Os impetrantes narram que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses por sentença penal condenatória definitiva.



    Sustentam que o paciente realizou cursos profissionalizantes na Escola CENED, e assim, foi requerido ao Juízo da Execução Penal a remição correspondente. (p. 2)



    Alegam que o pleito foi indevidamente negado, tendo em vista a interpretação do artigo 126, §5º, da Lei de Execução Penal.



    Acrescentam que “é possível a intepretação extensiva, in bonam partem do §5º, do artigo 126, da Lei de Execução Penal e, por tal razão, fazendo jus o paciente ao acréscimo de 1/3, totalizando 239 (duzentos e trinta e nove) dias de remição em sua pena, em reconhecimento aos seus esforços em buscar, por meios próprios, a almejada educação fundamental para a ressocialização.” (eDOC 1, p. 6)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedida remição ao paciente no importe de 239 dias.



    Solicitei informações ao Juízo de execução sobre a (im)possibilidade da remição (eDOC 90), as quais foram prestadas (eDOC 92).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação do writ. Eis a ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. CURSOS PROFISSIONALIZANTES. ACRÉSCIMO DE 1/3. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. BENEFÍCIO PREVISTO PARA OS CASOS DE CONCLUSÃO DE NÍVEL DE EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO HABEAS CORPUS. (eDOC 95)



    É o relatório.



    Decido. 



    O pedido não deve prosperar.



    Inicialmente, destaco que, de acordo com os autos, o paciente cumpre pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses pela prática do crime de homicídio qualificado e está, desde 2019, em prisão domiciliar.



    Para melhor compreensão, transcrevo trecho pertinente do ato coator:



    [...] Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado, seja presencialmente, seja na modalidade à distância, exige tanto a apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada perante o Ministério da Educação, a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, quanto a demonstração de que o reeducando participou efetivamente das atividades educacionais. 



    No caso, além da Escola CENED possuir credenciamento junto ao Ministério da Educação, os certificados apresentados foram assinados pelo presidente da instituição, contendo indicação do conteúdo programático, carga horária e duração do curso, fazendo jus o apenado à remição.” (www.stj.jus.br)



    Nas informações prestadas, o Juízo de execução penal registrou que “As remições indeferidas referem-se a resenhas datadas a partir de outubro de 2021. O apenado está solto desde abril de 2019 em prisão domiciliar. Portanto, as resenhas foram apresentadas sem submissão a comissão avaliadora e sem possibilidade de garantir a idoneidade de sua procedência. A própria Comissão Avaliadora informou a impossibilidade de analisar o pleito, conforme ofício anexo.” (eDOC 92, p. 4)



     Ademais, como pontuado pela PGR, “o pleito defensivo foi indeferido com base na legislação vigente, que expressamente prevê que “O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”



    Com efeito, o dispositivo da Lei de Execuções Penais elenca rol taxativo para a incidência do acréscimo de 1/3 ao tempo de remição pelo estudo, havida apenas na conclusão do ensino fundamental, médio ou superior.



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes: RHC 222.345, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.12.2022; HC 239.750, Rel. Min. André Mendonça, DJe 17.4.2024; RHC 229.392, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.9.2023; RHC 222.300, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2022.



     Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente